Tribunal: TJPA
Processo: 0017673-24.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0017673-24.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PROCURADOR: FABIO RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO REGULAR E INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração, apenas para correção de erro material, reconhecendo a inexistência de pressuposto legal para o reexame necessário e determinando a baixa dos autos para cumprimento da sentença de improcedência. A agravante sustenta: (i) nulidade por ausência de intimação da decisão que rejeitou embargos de declaração; (ii) vício processual decorrente dessa omissão; (iii) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial técnica; e (iv) necessidade de anulação da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração; e (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial caracterizou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração foi regularmente realizada por meio eletrônico, com comprovação nos autos de ciência da parte em 03/04/2023, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006 c/c art. 246, §1º, e art. 270 do CPC. A mera ausência de interposição de recurso após a intimação não configura vício processual.

O indeferimento da prova pericial sobre a natureza do GLP não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto o juízo singular, com base no art. 370, parágrafo único, e art. 371 do CPC, considerou a prova documental suficiente para formação de seu convencimento, reputando a perícia impertinente diante da ausência de comprovação nas notas fiscais de que o produto era derivado de gás natural, elemento essencial ao benefício fiscal discutido.

O recurso busca rediscutir fundamentos já analisados e decididos, sem apresentar fato novo ou vício processual apto a alterar o conteúdo da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por meio eletrônico é considerada válida e eficaz, desde que haja registro de ciência inequívoca pela parte.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a desnecessidade da diligência com base na suficiência das provas documentais e no princípio do livre convencimento motivado.

A mera rediscussão de matéria já decidida não autoriza a reforma de decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §1º; 270; 370, parágrafo único; 371; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0045292-11.2018.8.19.0054, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 15.05.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0060182-46.2020.8.19.0001, Rel. Des. Maria Isabel Paes Gonçalves, j. 06.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS
, contra decisão monocrática proferida nos autos do reexame necessário, que acolheu parcialmente embargos de declaração, apenas para reconhecer erro material, declarando a nulidade da decisão anterior (ID 29730620), reconhecendo a inexistência de pressuposto legal para o reexame necessário, determinando a baixa dos autos à origem para certificação do trânsito em julgado da sentença de improcedência e posterior cumprimento da obrigação sucumbencial.

Em suas razões recursais (ID 30928123), a agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade por ausência de intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração anteriores; (ii) existência de vício procedimental ("vício em cascata") desde a ausência da referida intimação; (iii) alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial técnica sobre a natureza do GLP; (iv) necessidade de anulação da sentença de primeiro grau para viabilizar a produção da prova técnica. Requereu, ao final, o provimento do agravo para que fosse reconhecida a nulidade da sentença e reaberta a fase recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 31562523), defendendo: (i) ausência de nulidade, porquanto comprovada a intimação eletrônica da Petrobras em 03/04/2023, conforme o sistema PJe; (ii) inexistência de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade da prova pericial requerida, reputada impertinente pelo juízo; (iii) que o recurso apenas rediscute matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada pela decisão embargada. Ao final, pugnou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) se houve ausência de intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração em primeira instância, o que teria inviabilizado a interposição de apelação; e (ii) se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora.

DA AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO

A alegação de ausência de intimação não merece acolhida. O Estado do Pará demonstrou, mediante documento extraído do sistema PJe, que a agravante foi
regularmente intimada em 03/04/2023
da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença de improcedência.

A mera ausência de manifestação recursal após a intimação
não configura, por si só, vício processual
, especialmente quando há registro eletrônico inequívoco da ciência da parte, conforme previsto no art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006 c/c art. 246, §1º, e art. 270, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria é firme:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁTIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta pelo Réu em face da sentença que extinguiu a Execução Fiscal com fundamento no art. 485, III do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se se houve ou não cumprimento dos procedimentos específicos presvistos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e se fundamentada a sentença recorrida. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
São consideradas pessoais, para todos os efeitos, as intimações realizadas de for ma eletrônica (art. 183, §1º do CPC e art. 5º, §6º da Lei nº 11 .419/06).
4. Cabe ao Exequente diligenciar de modo a promover o regular andamento do feito. 5 . Hipótese dos autos que não se confunde com a suspensão ex officio prevista no art. 40 da LEF. 6. Configurado o abandono da causa pelo Município diante da inércia em atender aos comandos judiciais . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Desprovimento do recurso. Tese de julgamento: "1 . Inércia do ente municipal para o regular andamento do feito. 2. Intimações realizadas de forma eletrônica serão consideradas pessoais, para todos os efeitos." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 183, §1º, art. 485, III; Lei nº 11.419/06, arts. 5º e 6º; Lei 6 .830/80, art. 40.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00452921120188190054, Relator.: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 15/05/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO . IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ABANDONO CARACTERIZADO. PARTE AUTORA QUE FOI INTIMADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 C/C ART. 5, § 6º DA LEI 11 .419/06, QUEDANDO-SE INERTE. INÉRCIA CONFIGURADA
. REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO QUE NÃO SE MANIFESTOU NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00601824620208190001 202200188745, Relator.: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/03/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

Logo, não restando comprovada a alegada falha de intimação, inexiste nulidade a ser reconhecida.

DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange ao indeferimento da prova pericial, também não assiste razão à agravante.

Com efeito, o juízo singular, ao fundamentar a improcedência da demanda, entendeu desnecessária a produção da prova técnica postulada, com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), visto que as notas fiscais indicadas pela parte não continham a descrição do GLP como derivado de gás natural, condição indispensável à aplicação do benefício fiscal pleiteado.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado indeferir dilações probatórias consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias:

Art. 370, parágrafo único, CPC:
"O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

O indeferimento da perícia, portanto, encontra-se amparado na lógica processual e no poder instrutório do juízo, sobretudo diante da análise documental considerada suficiente.

Desta feita, o presente Agravo Interno não reúne elementos capazes de infirmar a decisão anteriormente proferida. Não restou demonstrada qualquer nulidade processual por ausência de intimação, tampouco se verifica cerceamento de defesa. A insurgência veicula mera rediscussão do mérito da causa, com pretensão de reexame de fundamentos já exaustivamente enfrentados.

Assim, inexiste qualquer irregularidade a ser sanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026